Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-29.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALINEA "C", DO CP. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas pela confissão do acusado e por fotografias tiradas no dia dos fatos, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira.
2. É inviável a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal, quando não demonstrado que o réu agiu sob influência de violenta emoção em decorrência de ato injusto praticado pela vítima.
3. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois, além da natureza jurídica diversa dos institutos, a legislação penal não deixa lacunas quanto ao alcance da confissão.
4. Recurso conhecido e improvido.